Tribunal: TJMT
Processo: 1038696-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038696-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FABIULA MARCIA MOTA - CPF: 053.133.051-66 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), FABIULA MARCIA MOTA - CPF: 053.133.051-66 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA COM ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
QUANTIDADE DE DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO A
BSTRATA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tentativa de ingresso de cerca de 100g de substância análoga à maconha em unidade prisional, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) analisar se a decisão que decretou a preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea; (
iii
) avaliar se as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, os quais devem ser demonstrados com base em
fatos concretos
e contemporâneos, vedada a motivação genérica ou ancorada na gravidade abstrata do delito.

A fundamentação do decreto prisional, baseada exclusivamente na quantidade de droga apreendida (100g de maconha) e na tentativa de introdução em unidade prisional, não é idônea para justificar a medida extrema, por se tratar de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A paciente possui residência fixa e vínculo empregatício, sem indícios de envolvimento com organização criminosa ou risco de reiteração delitiva, o que, aliado à ausência de elementos concretos de periculosidade, enfraquece a justificativa da prisão.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em casos de tentativa de ingresso de drogas em presídio por ré primária, com pequena quantidade de entorpecentes e ausência de maior gravidade concreta, são adequadas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de acesso a estabelecimentos prisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em fatos contemporâneos, sendo incabível quando motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

A tentativa de ingresso de pequena quantidade de drogas em presídio, sem indícios de reiteração ou vínculo com organização criminosa, não justifica, por si só, a segregação cautelar.

A presença de predicados pessoais favoráveis e a inexistência de risco concreto autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 186.074/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 01.07.2024; STJ, RHC 121.395/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2019; STJ, HC 446.795/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.09.2018; STJ, HC 372.889/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22.11.2016; TJMT, HC 1005538-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.04.2025; TJMT, HC 1026433-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado por
Douglas Cristiano Alves Lopes
, em favor de
Fabiula Márcia Mota
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante nº 1029376-51.2025.8.11.0003
(ID: 326233883)
.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em 01/11/2025, sob a acusação de tentar ingressar em unidade prisional portando aproximadamente 100g de substância análoga à maconha, fato que ensejou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

As informações foram prestadas pelo juízo de origem (ID: 327837365
), relatando as circunstâncias da apreensão, os fundamentos da custódia preventiva e a homologação da prisão
flagrancial
.

A decisão liminar foi concedida por este Gabinete (ID: 326484355
), substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento na ausência de necessidade da segregação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
Dra.

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
, manifestou-se
pela concessão parcial da ordem
, para manutenção da liberdade provisória da paciente mediante
medidas cautelares diversas
, reputando ausente fundamentação idônea para a decretação da preventiva (ID: 328342878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente writ é cabível e tempestivo, e preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Tais exigências visam coibir a prolação de decisões padronizadas e assegurar o controle de legalidade das prisões cautelares, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Assim, a ausência dos requisitos legais ou a desatualização dos fundamentos enseja a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, a concessão da ordem de
habeas corpus
, medida vocacionada a tutelar o direito fundamental à liberdade diante de coação ilegal.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade de entorpecente apreendida (100g de maconha) e do
modus operandi
, consistente na tentativa de introduzir a substância ilícita no interior de estabelecimento prisional.

Todavia, a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a segregação cautelar, pois constitui elemento inerente ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, restou comprovado nos autos que a investigada possui residência fixa e vínculo empregatício, não havendo qualquer indício de que integre organização criminosa, circunstâncias que revelam menor periculosidade social e afastam o risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se, ainda, que não há elementos que indiquem a prática de comercialização de drogas, limitando-se a conduta à tentativa de introdução da substância em ambiente prisional. Nessa perspectiva, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como a proibição de se aproximar de estabelecimentos prisionais, mostram-se suficientes e adequadas para prevenir nova prática delitiva e assegurar a regularidade do processo.

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a mera gravidade do crime ou a quantidade de droga, isoladamente, não é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. QUANTIDADE DE DROGAS. EMBORA NÃO SE POSSA CONSIDERAR ÍNFIMA, NÃO É SUFICIENTE A JUSTIFICAR TÃO GRAVOSA CAUTELAR PENAL
. 1.
No ponto em que o juiz tratou da necessidade da custódia, assinalou, de maneira genérica, que "A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal", porém trata-se de réu primário e a quantidade de droga apreendida, embora não se possa considerar ínfima, não é expressiva a ponto de justificar a segregação cautelar do ora agravado (480g de maconha; 29,6g de crack; e 363g de cocaína)
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 186074 MG 2023/0303242-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2024)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DROGA APREENDIDA. REDUZIDA QUANTIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva à paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação cautelar, tendo-se valido de afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do delito. Ademais, embora a decisão se refira à "grande quantidade de entorpecentes", tal descrição não coaduna com a hipótese dos autos, em que a recorrente foi flagrada em posse de 47, 61g de maconha. Por outro lado, a circunstância de ostentar remota condenação por mesmo delito, com pena já cumprida e sobre a qual, inclusive, incidiu o período depurador previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, é por demais tênue para justificar a prisão.

3. Além disso, observa-se que ela não estava comercializando os entorpecentes, mas buscava inserir as drogas em estabelecimento prisional, para seu companheiro. Ou seja, para obstar nova prática, mostra-se suficiente a imposição de medida cautelar de não aproximação de tais estabelecimentos.

4. "Em casos como o dos autos, em que a mulher, ao realizar visita a detento em presídio, tenta entregar-lhe drogas ou documentos, geralmente escondidos em sua genitália, a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios" (HC 446.795/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018,
DJe
14/9/2018).

5. Condições subjetivas favoráveis à paciente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que se trata de paciente tecnicamente primária, mãe de 2 crianças menores de 12 anos de idade, com residência fixa e que foi flagrada na posse de reduzida quantidade de drogas, enquanto tentava entrar em estabelecimento prisional. Precedentes.

6. Demonstrado o descabimento da prisão, resta prejudicado o pleito de substituição por prisão domiciliar.

7. Recurso não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

(RHC n. 121.395/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.)

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA. OCORRÊNCIA.
HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Em casos como o dos autos, em que a mulher, ao realizar visita a detento em presídio, tenta entregar-lhe drogas ou documentos, geralmente escondidos em sua genitália, a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios.

3. É flagrantemente desproporcional a manutenção em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de antecedentes, muito provavelmente será beneficiado com a imposição de regime menos gravoso do que o fechado.

4. Se tratando de ré, aparentemente primária e sem antecedentes, mãe de criança de 3 anos, que tentava adentrar em presídio com drogas, não havendo nos autos qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sua submissão a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento, especialmente a proibição de visitas a presidiários, é adequada e suficiente para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para conceder a paciente o direito de responder ao processo em liberdade, e, em substituição à prisão preventiva, sejam aplicadas, pelo Magistrado de Primeiro Grau, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presidiários.

(HC n. 446.795/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018,
DJe
de 14/9/2018.)

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIABILIDADE.

1. Caso em que a paciente levou ao seu companheiro, então encarcerado em Centro de Detenção Provisória da capital paulista, duas porções de cocaína e uma de maconha (pesando 93,9g e 19,8g, respectivamente) escondidas em seu órgão genital, atendendo a pedido do próprio preso, que afirmou precisar quitar dívida com outros internos, tendo, inclusive, por ele sido ameaçada de morte.

2. Em que pese conste da folha de antecedentes da paciente condenação anterior pela prática de falso testemunho, não estamos diante de acusada que apresente dedicação às atividades delituosas, tampouco integre organização criminosa.

3. Circunstância fática que indica que
a submissão a medidas cautelares distintas da prisão são
bastantes e adequadas à finalidade específica do cárcere cautelar, qual seja, a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal.

Elementos concretos constantes dos autos não indicam a possibilidade real de reiteração da prática delituosa, de obstrução na colheita de provas, a efetiva intenção de não se submeter à aplicação da lei penal, ou a existência de organização criminosa, cuja desarticulação seja premente.

4. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo singular, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presídios.

(HC n. 372.889/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, relator para acórdão Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
de 16/12/2016.)

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. T
ráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Gravidade abstrata. Predicados pessoais favoráveis. Cautelares alternativas suficientes.
Ordem parcialmente concedida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da medida constritiva por cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais; (
ii
) verificar se os fundamentos do decreto constritivo são idôneos e suficientes para manter a segregação; (
iii
) aferir se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; (
iv
) estabelecer se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório para aferir a tese de negativa de autoria ou a suficiência de indícios, matéria própria da instrução criminal.
4. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em fatos específicos do caso, e não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime ou em presunções genéricas. A apreensão de aproximadamente 200g de maconha e uma balança de precisão, embora configure indício de traficância, não representa, por si só, gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo que predicados pessoais favoráveis aliados à ausência de elementos concretos de periculosidade autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso, sendo incabível quando sustentada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A presença de predicados pessoais favoráveis, associada à ausência de indícios de periculosidade concreta, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 311, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 27/02/2018,
DJe
07/03/2018; STJ,
AgRg
no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/02/2023,
DJe
14/02/2023; STJ,
AgRg
no HC 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/09/2023; TJMT, HC 1005979-69.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 26/03/2025.(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10055388820258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Paulo Chaga Torquato, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), buscando a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos que justificaram a prisão são idôneos e suficientes para mantê-la. III. Razões de decidir.
A prisão preventiva, medida de exceção, deve ser fundamentada em fatos que demonstrem a necessidade de sua imposição, conforme
art
. 312 do CPP. No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva foi justificada na gravidade abstrata do crime, sem indicar diferencial ou a probabilidade de reiteração delitiva. Diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito, residência fixa), conclui-se pela suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
IV. Dispositivo e tese. Habeas corpus parcialmente concedido, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Tese de julgamento: "A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o periculum
libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema" Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313; Lei 11.343/06,
art
. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 863.516/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2024. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10264330720248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2024)

Nessas condições,
subsistem integralmente os fundamentos da decisão liminar
, que
substituiu a prisão pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois revelam-se
proporcionais, adequadas e suficientes
, nos termos dos
arts
.
282, I e II
, e
319
do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares diversas da prisão,
mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ficam mantidas todas as condições já estabelecidas, sem prejuízo de eventual restabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento (art. 282, §4º, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025